Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-96.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800594-96.2020.8.14.0039

APELANTE: RAIMUNDO NONATO CONCEICAO, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, RAIMUNDO NONATO CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTUDO, RESTOU DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE FORMALIZADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REFERENTE À AVENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. PREJUDICADA A APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação de Banco Bradesco S.A. e julgar prejudicado a apelação adesiva de Raimundo Nonato Conceição, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
apelação
cível, sendo o primeiro interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e o segundo, na forma adesiva, por
RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO
, ambos em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0800594-96.2020.8.14.0039).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência dos débitos
decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto do litígio e CONDENO o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ). Condeno ainda á repetição do indébito, devendo devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, corrigido pelo INPC e juros de mora desde os respectivos descontos, nos termos fundamentação supra.

Resolvo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Na apelação do Banco foi defendida
a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé
.

No recurso adesivo do autor, pleiteou-se a majoração dos danos morais para R$10.000,00 e do percentual fixado dos ônus sucumbenciais e modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora na condenação por danos morais para a partir do evento danoso.

Apenas o requerente apresentou contrarrazões ao apelo da casa bancária.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos dois recursos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo nº 0123355654255, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados.

Da leitura da inicial, o autor alegou desconhecer contratação do negócio jurídico em questão, já que em momento algum foi solicitado por ele ou que tenha autorizado terceiro a fazê-los em seu nome.

A instituição financeira, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando ter sido livremente firmado o contrato de empréstimo pessoal e que a quantia referente a essa transação foi a ele disponibilizada.

Tenho que o inconformismo do Banco quanto à regularidade da contratação comporta acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela total regularidade das cobranças.

Isto porque, com a contestação, foi colacionado aos autos cópia do empréstimo pessoal nº 0123355654255, no valor de R$10.719,34, dividido em 72 parcelas de R$285,62 iniciadas em Dezembro/2018, assinada pelo autor. Essa avença serviu como refinanciamento de quatro empréstimos anteriores, conforme se verifica no item II (ID 9237949 - Pág. 1). E todos esses quatros contratos constam no histórico de empréstimo emitidos pelo INSS (ID 9237929 - Pág. 1) com a mesma data de exclusão, qual seja, 30/10/2018 – alguns dias depois da celebração do empréstimo, que ocorreu em 26/10/2018.

Ademais, o Banco trouxe indícios de que o valor remanescente desse refinanciamento (R$1.285,56) foi disponibilizado em conta corrente de titularidade do autor (ID 9237950 – pág. 1), sendo mais uma prova de que houve, de fato, contratação, sendo imperioso ressaltar que essa prova sequer foi impugnada pela requerente, já que não houve apresentação de réplica (ID 9237959).

Por essas razões, divirjo da manifestação ministerial.

Assim, tenho que o Banco se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade das cobranças desse contrato,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
, ficando prejudicado o exame do apelo do autor.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Banco Bradesco S.A. para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança dos empréstimos consignados impugnados
; e
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo do autor Raimundo Nonato Conceição.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão do autor ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024